Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740200-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA FILTER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0705549-50.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a parte agravada ajuizou anteriormente ação individual com o mesmo objeto, pedido e causa de pedir da ação coletiva, tendo havido trânsito em julgado desfavorável à autora em 24/08/2020, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva em 03/09/2020. Aduz que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, a coisa julgada formada em desfavor do autor na ação individual impede a execução do título oriundo da ação coletiva. Afirma que a decisão de primeiro grau ignorou a jurisprudência do STF no Tema 864, que exige, cumulativamente, dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de vantagens ou aumentos de remuneração a servidores públicos. Nesse contexto, alega a inexigibilidade da obrigação, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, fundada em interpretação rejeitada pelo STF. Argumenta que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do CNJ, no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e, assim, o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostrando-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso, V, alínea “a”, do CPC. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para: (i) reconhecer a coisa julgada formada em desfavor da parte agravada; (ii) declarar a inexigibilidade do título executivo judicial; (iii) reconhecer a ausência de obrigação de pagar, por tratar-se de obrigação de fazer já cumprida; (iv) reconhecer o excesso de execução, determinando a aplicação da Taxa SELIC de forma simples, afastando o anatocismo; (v) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado, veja-se: “(...) DO DISPOSITIVO. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Reconheço a aplicação daResolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente em ID 235729247, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC." Por fim, haja vista que o DF defende a inexigibilidade do título, não há parcela incontroversa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença. Com notícia de interposição de agravo ou preclusão, retornem conclusos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos”. Nesse passo, é evidente que não há possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível. No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que, a princípio, essa resta presente no caso em tela, uma vez que o trânsito em julgado da ação individual (24/08/2020) ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação coletiva (03/09/2020). No entanto, não se observa a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que esta condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. A questão tratada nos autos poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, e após a manifestação da agravada, sem que, com isso, venha a agravante suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, ressaltando que a ação coletiva (03/09/2020) foi ajuizada somente após o trânsito em julgado da ação individual (24/08/2020). Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador